Tribunal: TJDFT
Processo: 0751896-50.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. LEI DISTRITAL No 6.523/2020. IMPLEMENTAÇÃO REAJUSTES. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. PAGAMENTO RETROATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em seu recurso, suscita preliminar de nulidade de sentença por ser “extra petita”. Quanto ao mérito da demanda, aponta a modificação da tabela salarial. Recebia vencimento relativo à jornada de 40 horas considerada a tabela de "24h + 16h" e que em abril de 2022 o Distrito Federal implementou o pagamento do vencimento da jornada de 40 horas, com amparo na tabela de "20h + 20h". Esclarece que não busca implementação de reajuste.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar (i) se há nulidade de sentença; (ii) se a recorrente faz jus ao recebimento de valores retroativos referentes ao vencimento de jornada laboral de 40 horas, com amparo na tabela 20/20 implementado apenas em abril/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de julgamento extra petita: a sentença recorrida analisou o pedido dentro dos limites objetivos estabelecidos na inicial e contestação. Além disso, sua fundamentação está embasada na jurisprudência das Turmas Recursais. Preliminar rejeitada.
5. Constata-se por meio das fichas financeiras acostadas aos autos (Id 76699115) que, apesar da implementação de reajustes no vencimento da recorrente, ocorreu em valor inferior ao determinado na tabela salarial constante da Lei no 6.523/2020 referente à jornada de 20h/40h.
6. Ocorre que a divergência nas tabelas salariais para os servidores com jornada de 40 horas teve origem na redução da jornada de trabalho conferida aos servidores que cumpriam jornada de trabalho de 24 horas e passaram a laborar 20 horas, na forma prevista na Lei 5.174/2013.
7. A TUJ fixou, na Súmula 14, a tese que “os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, optantes pelo regime de 40 horas semanais de trabalho, têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei no 5.008/2012, na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei no 5.174/2013.”
8. A Lei 6.523/2020 dispôs sobre a incorporação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa GATA da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal aos vencimentos de seus servidores. Em seu artigo 5o fixou que “As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correm à conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal.”
9. O STF, no Tema 864, fixou o entendimento que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, entendimento que se estende ao reajuste de vencimento dos servidores.
10. A Administração Pública somente implementou os valores indicados na Lei 6.523/2020 e constantes da tabela 20/40 horas em abril/2022, todavia, sem previsão orçamentária para implementação do pagamento retroativo, o que afasta o direito ora vindicado. Precedentes: acórdãos 1885487 e 1773936.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor corrigido da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.008/2012; Lei no 5.174/2013; Lei 6.523/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864; TJDFT, Acórdão 1885487, 0707771-89.2023.8.07.0008, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/07/2024, publicado no DJe: 10/07/2024; Acórdão 1773936, 0717586-86.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJe: 30/10/2023.